Tribunal: TJMT
Processo: 1009865-64.2025.8.11.0004
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009865-64.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CORACY ROSA DE ALENCAR - CPF: 855.220.821-00 (RECORRENTE), DEBORAH THAYS ROSA DE SOUZA - CPF: 005.519.501-61 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. DOCUMENTO JUNTADO NA FASE RECURSAL. PRECLUSÃO. PRESCRIÇÃO ANUAL. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição de prêmios securitários pagos desde 2014, repetição de indébito e indenização por danos morais, com reconhecimento da prescrição anual dos valores anteriores a 27.08.2024.

A parte recorrente alegou falha na prestação do serviço por negativa de cobertura após acidente doméstico. Sustentou a aplicação do prazo prescricional quinquenal. Requereu a admissão de documento médico juntado na fase recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se é admissível documento médico apresentado apenas na fase recursal; (
ii
) saber se a pretensão contra seguradora se submete ao prazo prescricional anual ou quinquenal; e (
iii
) saber se houve falha na prestação do
serviço
securitário capaz de justificar a devolução integral dos prêmios pagos e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O documento médico anexado ao recurso não constitui documento novo. O documento é anterior ao ajuizamento da ação. A juntada tardia encontra óbice na preclusão e viola o contraditório.

A pretensão do segurado contra a seguradora prescreve em um ano. O prazo anual previsto no art. 206, § 1º, II, do CC aplica-se às demandas de restituição de prêmio ou de pagamento de indenização securitária.

O prazo quinquenal do CDC não se aplica ao caso. Esse prazo incide nas pretensões de reparação por danos causados por fato do produto ou do serviço.

O contrato de seguro se fundamenta no mutualismo. A ausência de sinistro não torna indevidos os prêmios pagos, pois a seguradora garantiu o risco durante a vigência contratual.

O cancelamento voluntário do contrato gerou a restituição proporcional da última vigência. Não há fundamento para devolução dos prêmios pagos em anos anteriores. Também não há má-fé que autorize repetição em dobro ou conduta ilícita que gere dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 358776877) interposto por
Coracy
Rosa de Alencar em face da sentença (ID 358776876) que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial da Ação de Cobrança cumulada com Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais, movida contra Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. A sentença reconheceu a prescrição da pretensão de devolução dos prêmios pagos em período anterior a 27/08/2024 e julgou improcedentes os pleitos de devolução em dobro e de compensação por danos morais, fundamentando que o cancelamento da apólice ocorreu por ato voluntário da consumidora, que não houve comprovação do acidente no momento oportuno e que a seguradora já havia procedido à restituição parcial cabível.

Em suas razões recursais (ID 358776877), a parte recorrente postula a reforma integral da sentença. Argumenta, em síntese, que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, razão pela qual deveria ser aplicado o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, e não o prazo anual do Código Civil. Sustenta que houve manifesto cerceamento de defesa e contradição na sentença, pois o juízo de origem teria dispensado a instrução probatória e, ao mesmo tempo, julgado o feito improcedente por ausência de prova médica do acidente. Defende que a inversão do ônus da prova, embora deferida na sentença, não teve eficácia prática, pois a seguradora não demonstrou a regularidade de sua conduta no atendimento.

Ademais, a recorrente critica a utilização de uma gravação telefônica do ano de 2015 pela seguradora como fundamento para afastar um evento ocorrido em 2024. Reitera que a restituição dos prêmios não se baseia na mera ausência de sinistro, mas na frustração da finalidade do contrato, consubstanciada na ausência de suporte por parte da seguradora no momento de vulnerabilidade. Por fim, requer a juntada, em grau recursal, de uma Ficha de Atendimento Hospitalar (ID 358776878), datada de 10/10/2024, a fim de comprovar o acidente doméstico alegado, postulando o provimento do recurso para condenar a recorrida à restituição integral ou dos últimos cinco anos dos prêmios pagos, repetição do indébito e danos morais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 358776881), pugnando pela manutenção da sentença. Sustenta a legalidade do contrato renovado automaticamente desde 2014, a correção da restituição do valor de R$ 671,19 (seiscentos e setenta e um reais e dezenove centavos) correspondente à apólice vigente ao tempo do cancelamento, a ausência de provas do sinistro durante a regulação administrativa e a inexistência de ato ilícito que embase os pedidos de repetição de indébito e danos morais.

O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo, com o deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça à recorrente (ID 358776879). Os autos foram incluídos em pauta para julgamento em sessão do Plenário Virtual desta Turma Recursal (
IDs
360516418, 360520383 e 361366868).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso inominado interposto. Por envolver questões processuais e materiais encadeadas, dividirei a fundamentação em tópicos específicos para garantir a clareza e a exaustividade da análise jurisdicional.

Da juntada tardia de documento na fase recursal e da preclusão probatória

O primeiro ponto a ser enfrentado diz respeito à tentativa da recorrente de introduzir prova documental no processo apenas com a interposição do Recurso Inominado. Trata-se do documento identificado como "CORACY ROSA DE ALENCAR - FICHA DE ATENDIMENTO HOSPITALAR" (ID 358776878). A recorrente argumenta que a juntada deste prontuário médico em grau recursal visa sanar o suposto déficit instrutório que embasou a sentença de improcedência.

Com efeito, a sistemática processual civil, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais, estabelece no artigo 434 do Código de Processo Civil que incumbe à parte autora instruir a petição inicial com os documentos destinados a provar suas alegações. A juntada posterior de documentos apenas é admitida quando se tratar de documento novo, ou seja, aquele formado após a petição inicial ou contestação, ou ainda quando a parte comprovar que não o apresentou no momento oportuno por motivo de força maior, o que não reflete a realidade destes autos.

Analisando detidamente o documento do ID 358776878, constato que a Ficha de Atendimento da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) possui data de emissão de 10/10/2024. A presente demanda foi ajuizada em 27/08/2025 (ID 358776383). Portanto, o referido prontuário médico já existia quase um ano antes da propositura da ação e estava na plena disponibilidade da parte autora, que dele participou diretamente.

A ausência de apresentação do documento na petição inicial decorreu de exclusiva
desídia
da parte recorrente, operando-se a preclusão
consumativa
probatória. Admitir a
juntada de prova pré-existente e acessível apenas na fase recursal representaria grave ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição, pois suprimiria a oportunidade de a parte adversa impugná-lo na fase de conhecimento e impediria o juízo de primeiro grau
de sobre
ele se manifestar.

Ademais, a alegação de cerceamento de defesa não se sustenta. O juiz é o destinatário da prova, e o julgamento antecipado da lide é um dever processual quando os elementos constantes nos autos são suficientes para o convencimento do magistrado. A autora optou por ajuizar a demanda sem a prova essencial do fato constitutivo de seu direito (o próprio acidente que alegava ter sofrido). A consequência da sua inércia probatória é a assunção do risco pela improcedência, não havendo qualquer vício na sentença que aplicou corretamente a regra de distribuição do ônus probatório. Dessa forma, rejeito a admissão da prova documental anexada no ID 358776878 e rechaço a tese de cerceamento de defesa.

Do prazo prescricional aplicável à pretensão do segurado contra a seguradora

A recorrente insurge-se contra o reconhecimento da prescrição anual declarada na sentença, defendendo que, por se tratar de relação de consumo e de alegada falha na prestação do serviço, incidiria o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor.

A tese recursal, no entanto, não encontra respaldo na legislação civil ou na interpretação consolidada dos tribunais superiores. O artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor dispõe expressamente que prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por "fato do produto ou do serviço". O fato do serviço pressupõe um defeito que ultrapasse a esfera do bem ou serviço em si e atinja a incolumidade física ou a segurança do consumidor (o chamado acidente de consumo).

No caso em apreço, a controvérsia reside na execução das cláusulas do contrato de seguro de vida e acidentes pessoais, especificamente no pleito de restituição de prêmios pagos e na suposta negativa de assistência contratual. Para as pretensões que envolvam a relação jurídica entre o segurado e o segurador, o ordenamento jurídico brasileiro possui
regra específica e imperativa. O artigo 206, parágrafo 1º, inciso II, alínea "b", do Código Civil, estabelece que prescreve em um ano a pretensão do segurado contra o segurador.

A incidência da legislação consumerista não afasta a aplicação da regra prescricional específica do Código Civil em matéria de seguro. Tratando-se de prestações de trato sucessivo, como é o pagamento mensal do prêmio securitário, a prescrição atinge as parcelas vencidas antes do período de um ano que antecede o ajuizamento da ação. A ação foi proposta em 27/08/2025. Desse modo, o magistrado sentenciante agiu com absoluto acerto ao declarar prescrita a pretensão de restituição de qualquer valor pago em data anterior a 27/08/2024. A manutenção do reconhecimento da prescrição anual é medida impositiva.

Da legalidade do contrato, do princípio do mutualismo e do pleito de devolução dos prêmios pagos

Superada a questão prescricional, examino o mérito do pleito de restituição dos prêmios securitários e a alegação de frustração da finalidade do contrato. A recorrente pretende a devolução dos prêmios pagos sob o argumento de que a seguradora falhou ao não lhe prestar assistência após um alegado acidente doméstico ocorrido em 2024, o que teria motivado o cancelamento da apólice em 2025 (ocorrências no PROCON registradas sob os números 20250404919144 e 20250430935378 -
IDs
358776872 e 358776873).

A pretensão de devolução dos prêmios securitários pretéritos ofende diretamente a estrutura, a função e os princípios basilares do contrato de seguro. O seguro é um contrato aleatório no qual o segurador se obriga, mediante o recebimento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado relativo
a
pessoa ou a coisa contra riscos predeterminados (artigo 757 do Código Civil).

A principal característica do contrato de seguro é o princípio do mutualismo, que consiste na formação de um fundo comum, por meio da contribuição de diversos segurados, destinado a suportar os prejuízos daqueles que efetivamente venham a sofrer o sinistro coberto. O prêmio pago pelo segurado não é uma poupança ou um fundo de resgate garantido, mas sim a remuneração devida à seguradora pela assunção do risco durante a vigência do contrato.

No presente caso, é incontroverso que a apólice esteve vigente e com cobertura ativa desde 2014 até o momento de seu cancelamento. Durante todo esse período, a seguradora assumiu o risco de eventual morte acidental ou invalidez permanente da recorrente, garantindo-lhe a proteção contratada. O fato de a consumidora não ter utilizado a cobertura ao longo desses anos não lhe confere o direito de reaver os valores despendidos. Admitir a restituição dos prêmios simplesmente porque o contrato foi cancelado posteriormente representaria o enriquecimento sem causa do segurado e a quebra do equilíbrio atuarial do fundo mutual.

Ademais, os documentos carreados aos autos demonstram que, ao ser acionada administrativamente pela consumidora através do PROCON em abril de 2025, a seguradora agiu com diligência e boa-fé. A recorrida procedeu ao cancelamento do contrato e realizou o reembolso, via endosso, do montante de R$ 671,19 (seiscentos e setenta e um reais e dezenove centavos), correspondente aos prêmios cobrados da apólice vigente desde a última renovação anual (27/10/2024 até a data do cancelamento), conforme farta prova documental anexada na contestação (ID 358776870).

A alegação da recorrente de que houve negativa indevida e falta de orientação não
encontra
qualquer substrato probatório válido nos autos da fase de conhecimento. A seguradora demonstrou que a parte autora, ao ser contatada em outras ocasiões e durante a vigência da relação, estava ciente de que para o acionamento das coberturas de acidentes pessoais (como despesas médico-hospitalares ou invalidez) era imprescindível a apresentação de documentação médica comprobatória do nexo causal
(Id.
213189025
)
. A ausência dessa documentação por parte da autora, que não formalizou corretamente o aviso de sinistro com os laudos necessários na via administrativa, legitima a conduta da seguradora em não realizar pagamentos indenizatórios sem o cumprimento das exigências contratuais claras e expressas nas Condições Gerais.

Por conseguinte, não há que se falar em frustração da finalidade do contrato ou inadimplemento contratual por parte da recorrida. A seguradora prestou a garantia do risco durante todo o lapso temporal e, quando solicitado o cancelamento, devolveu a cota-parte devida da última vigência. O pedido de restituição dos valores pagos nos anos anteriores
(limitados a cinco anos ou integralmente) é juridicamente insustentável, devendo ser julgado improcedente.

Da repetição de indébito e da indenização por danos morais

A recorrente postula a repetição do indébito em dobro, no valor de R$ 15.406,20 (quinze mil, quatrocentos e seis reais e vinte centavos), e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Para a aplicação da penalidade de restituição em dobro, prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, é imprescindível a ocorrência de cobrança indevida aliada à configuração de má-fé por parte do fornecedor. Conforme amplamente demonstrado no tópico anterior, as cobranças dos prêmios de seguro foram estritamente legais e devidas, pois correspondiam à contraprestação pela assunção do risco contratado pela seguradora. Como não houve cobrança indevida, desnatura-se o pressuposto fático essencial para o deferimento da repetição de indébito.

Da mesma forma, o pedido de indenização por danos morais não merece prosperar. A responsabilidade civil exige a presença simultânea de conduta ilícita, dano e nexo de causalidade. A seguradora agiu no exercício regular de direito ao exigir os documentos necessários para a regulação de eventual sinistro e, posteriormente, ao efetivar o cancelamento da apólice nos exatos limites solicitados pela consumidora no PROCON. Não houve qualquer conduta abusiva, humilhação, exposição ao ridículo ou negativa infundada que pudesse ofender a dignidade, a honra ou o equilíbrio psicológico da recorrente.

A frustração da recorrente decorreu de sua própria inércia em fornecer, na via administrativa e até mesmo na instrução da petição inicial, a documentação mínima necessária para comprovar o pretenso acidente. O mero aborrecimento decorrente de interpretação de cláusulas contratuais ou do cancelamento de apólice não configura, por si só, dano moral indenizável. O Poder Judiciário não pode banalizar o instituto do dano moral, transformando-o em instrumento de enriquecimento sem causa.

Assim, à míngua de ato ilícito perpetrado pela seguradora recorrida, as pretensões de repetição de indébito e de indenização por danos extrapatrimoniais revelam-se manifestamente improcedentes, sendo escorreita a sentença que as rejeitou.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução consoante art. 98, § 3º, do CPC
.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026